Tribunal: TJDFT
Processo: 0803266-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora da ação em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência, localizada no recanto DAS Emas até à Clinica Dialize – Nefrologia e Terapia Renal - situada Taguatinga, onde realiza as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados, para viabilizar o tratamento. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não há no ordenamento jurídico pátrio norma que assegure o transporte individualizado para o paciente se deslocar da sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Além disso, considerou que os sintomas apresentados pela Recorrente logo após a realização da sessão de hemodiálise são comuns a todos os pacientes, o que não justifica o oferecimento do transporte individualizado.
2. A Recorrente alega que a realização do tratamento de hemodiálise é fundamental para a manutenção de sua própria vida, sendo incontroverso o seu delicado estado de saúde, bem como as consequências para a não realização do tratamento. Afinal, trata-se de paciente com diagnóstico de doença renal crônica, que necessita realizar hemodiálise 3 X por semana. Alega ainda a Recorrente que se não receber o transporte para a realização das sessões não será possível a continuidade do seu tratamento, pois ela e seus familiares não possuem condições financeiras de arcar com os custos do transporte privado.
3. Além disso, a Recorrente alega que não possui condições físicas para se utilizar do transporte público coletivo, pois é idosa, contanto 65 anos, além de portadora de insuficiência renal crônica terminal, em estágio G5, que é o grau mais elevado da doença (memoriais de id 68437125), além de ser portadora de pressão alta, diabetes e câncer sanguíneo (mieloma múltiplo).
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça gratuita já deferida à Recorrente. Foramofertadas contrarrazões no Id 67873665 nas quais o Distrito Federal alega que não há previsão legal de oferecimento de transporte individualizado a pacientes que realizam hemodiálise, sendo o transporte em questão oferecido apenas em situação de urgência e emergência, por meio do SAMU - Serviço Móvel de Urgência. Assim, não há veículos preparados para realizar o transporte individualizado da paciente. Ao final, pugna pela rejeição do recurso.
5. Efetivamente, o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, de forma mais ampla possível todas as medidas necessárias para garantir a saúde do cidadão.
6. Recentemente, o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024, criou no âmbito do Distrito Federal o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH - denominado “DF Acessível TCB Hemodiálise”, que tem como finalidade atender os pacientes renais crônicos em suas demandas de deslocamento de casa até o local de realização de hemodiálise, e vice-versa, contemplando os pacientes que já estão em tratamento de hemodiálise, em vaga fornecida pela Secretaria de Saúde do DF. Logo, fundamento legal para a concessão do pedido há. Contudo, é necessário comprovar que o paciente não possui condições de se utilizar do transporte coletivo de passageiro.
7. Afinal, a intervenção do Poder Judiciário na gestão dos serviços de saúde somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. A regra deve ser no sentido de que o paciente se utilize do transporte público coletivo de passageiros se ele possuir condições de fazê-lo. Somente nas situações em que o paciente comprovar que não possui condições físicas de se utilizar do transporte coletivo de passageiros, em virtude das limitações físicas decorrentes das doenças que o acometem e/ou consequência da idade avançada, aliado ao quadro de saúde debilitado, é que será possível a imposição de obrigação do ente federado de arcar com o transporte individualizado.
8. No caso em apreço, a Recorrente não comprovou que não possui condições físicas de se utilizar do transporte coletivo de passageiros. Não obstante as alegações fortemente reforçadas na inicial e também no recurso interposto não houve comprovação do estado de saúde da Recorrente, de modo a demonstrar que efetivamente ela não possui condições de se utilizar do transporte coletivo de passageiros. Afinal, nem mesmo restou comprovado nos autos que a Recorrente é portadora das comorbidades alegadas, vez que o único relatório médico acostado aos autos, id 67873665, não é revelador a respeito.
9. Até mesmo o alegado diagnóstico de mieloma múltiplo não foi comprovado, não ultrapassando o argumento o campo das alegações. Cabe ao Autor da ação a prova a respeito do fato constitutivo do seu direito, na forma prevista pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu neste caso. Alegar em Direito e não provar é o mesmo que não alegar.
10. Diante do exposto, tendo em vista que não restou comprovado que a Recorrente não possui condições de se utilizar do transporte coletivo de passageiros, de modo a justificar a imposição do fornecimento do transporte individualizado, a rejeição do recurso é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.